Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. NESTE PONTO, COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narra o autor que foi proprietário do veículo modelo FORD FIESTA GL, Gasolina, ano 2001, cor vermelha, Placa JFT-4133, chassi n. 9BFBSZFDA1B352416, Renavam n.o 00751501425, Chassi n.o 9BWCA05X72T119087, tendo vendido o automóvel para MARCUS VINÍCIUS FONSECA, em janeiro/2016. Alega que MARCUS, antes de fazer a transferência da propriedade para o seu nome junto aos órgãos de trânsito, vendeu o bem para GUTEMBERG BORGES DE OLIVEIRA. Alega que após muita insistência conseguiu que GUTEMBERG BORGES DE OLIVEIRA assinasse documento de autorização de transferência da propriedade do veículo perante o Detran/DF (DUT), tendo comunicado a venda ao ente de trânsito em 11/12/2019. Informa que há débitos referentes a infrações de trânsito, seguro obrigatório e taxa de licenciamento dos anos de 2017 a 2019. Requer: [...] b) A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, inaudita altera pars, para se determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, com auxílio de força policial, com posterior entrega a favor da Requerente do veículo modelo FORD FIESTA GL, Gasolina, ano 2001, cor vermelha, Placa JFT-4133, chassi n. 9BFBSZFDA1B352416, Renavam n.o 00751501425, Chassi n.o 9BWCA05X72T119087, que se encontra na posse do 1° Requerido; c) Alternativamente, requer, em sede liminar, caso não seja encontrado o bem, que seja determinado o Bloqueio para Circulação e emissão do CRLV do veículo marca veículo modelo FORD FIESTA GL, Gasolina, ano 2001, cor vermelha, Placa JFT-4133, chassi n. 9BFBSZFDA1B352416, Renavam n.o 00751501425, Chassi n.o 9BWCA05X72T119087, tanto nos Sistemas do DETRAN-DF, bem como do RENAJUD, como medida apta a assegurar os direitos da Requerente; [...] e) que a presente demanda seja julgada procedente, condenando o 1° Requerido ao cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, transferir o veículo para seu nome, bem como, promova a quitação de todos os encargos (multas de trânsito, débitos de IPVA, Seguro DPVAT, Taxa DETRAN) vinculados ao automóvel em discussão nos autos, devidos após a entrega do veículo ao Requerido, desde janeiro do ano de 2016, até a sua efetiva transferência para o nome deste último, atualmente, no valor aproximado de R$3.745,93 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), no prazo de 15(quinze) dias, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1% (um por cento) sobre o valor da causa; f) Alternativamente, caso reste frustrada a diligência acima pleiteada, em sede de cumprimento de sentença, que seja Oficiado ao Detran/DF e Secretaria de Fazenda do DF (art. 497 e seguintes do CPC) para transferir o veículo para o nome do 1° Requerido, bem como todos os débitos de multas e impostos incidentes sobre o veículo para nome do Requerido, por se tratar do verdadeiro proprietário do automóvel em evidência.”

2. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por incompetência do juízo em razão da matéria.

3. Sustenta o recorrente, em síntese, competência do juízo fazendário, posto que o Distrito Federal e o Detran/DF são litisconsortes passivos, uma vez que entre os pedidos há pleito de transferência de pontuação, multas e tributos, decorrentes da propriedade do veículo.

4. Na hipótese, verifica-se a legitimidade passiva do Detran/DF e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo, no tocante aos pedidos “c”, “e” e “f” da exordial, visto que cabe à autarquia o registro da comunicação de venda de veículo e a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, com reflexos, também, na esfera de interesses do Distrito Federal.

5. Nesse sentido: “[...] 1. A obrigação gerada em processo de conhecimento do qual o ente público não foi citado, intimado ou participado como terceiro interessado e as implicações decorrentes da transposição de um resultado obtido em relação privada regida por contrato para uma relação decorrente de lei relativa à obrigação tributária demonstram o direito líquido e certo do impetrante. 2. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. Precedentes desta Câmara. 3. O procedimento para a transferência dos débitos do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, previsto na Lei no 6.830/1980, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções fiscais ajuizadas. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1135074, 07094035320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. “A eficácia da sentença, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. VII. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VIII. Segurança concedida.” Acórdão 1050645, 20160020384155MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: 210.

7. Contudo, no tocante ao pedido de busca e apreensão do bem, melhor sorte não assiste ao recorrente, devendo neste ponto ser mantida a sentença vergastada (extinção sem julgamento de mérito, por incompetência), porquanto se trata de matéria estranha à competência dos Juizados Especiais da Fazenda, conforme artigo 2o, da Lei n. 12.153 de 2009.

8. Pelo exposto, impõe-se, parcial reforma da sentença para tão somente afastar a alegada ilegitimidade passiva dos recorridos Distrito Federal e Departamento de Trânsito do Distrito Federa, no que se refere aos pedidos “c”, “e” e “f” da exordial (ID 20528077).

9. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, uma vez que há pedido expresso do recorrente para produção de prova em audiência de instrução e julgamento, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento.

10. Pelas razões expostas, a anulação parcial da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e do Distrito Federal e, reconhecer a competência do juizado especial da fazenda pública para apreciação e julgamento dos pedidos “c”, “e” e “f” da exordial (ID 20528077). Ao juízo de origem para seu regular processamento.

12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.